Tribunal: TJDFT
Processo: 0736094-22.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0736094-22.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, CLAUDIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS EMBARGADO: CLAUDIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos do artigo 1023, § 2o, CPC, colha-se manifestação da parte autora, ora embargada, no prazo legal, para que se manifeste sobre os embargos de ID 13440777. Brasília/DF, 21 de janeiro de 2020. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Juiz de Direito